Tribunal: TJMT
Processo: 1007974-83.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007974-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BENEDITO SILVA LUNA - CPF: 653.811.902-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 569.348.742-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI ADULTO TIPO II. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência de paciente acometido por hemorragia intracerebral cerebelar para UTI Adulto Tipo II, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a adequação da multa cominatória imposta à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer ou sua substituição por medida executiva mais eficaz.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso a tratamentos indispensáveis (CF, art. 6º e art. 196).

4. A multa cominatória pode ser revista, reduzida ou excluída a qualquer tempo, quando se mostrar insuficiente, excessiva ou inadequada à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação, conforme CPC, art. 537, § 1º.

5. Em obrigações de fazer na área da saúde, a incidência de astreintes contra a Fazenda Pública recai sobre o erário e pode afetar a coletividade, sem garantir, de modo direto, o atendimento da ordem judicial.

6. O bloqueio on-line de verbas públicas, limitado ao valor estritamente necessário ao cumprimento da medida, revela-se providência mais eficaz e menos onerosa para assegurar a efetividade da tutela de urgência, conforme orientação do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas que envolvem obrigação de fazer na área da saúde, a substituição da multa cominatória por bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz e proporcional para assegurar o cumprimento da decisão, devendo a astreinte ser utilizada apenas de forma subsidiária.”

Dispositivos legais citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1021770-78.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025; CNJ, Jornadas de Direito da Saúde, Enunciado nº 74.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000834-56.2026.8.11.0013, ajuizada por Benedito Silva Luna em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda, que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência do autor para vaga em UTI Adulto Tipo II, incluindo transporte adequado e todos os tratamentos necessários, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias.

Sustenta o agravante, em suma, que a multa é impertinente porque o atendimento foi prontamente realizado pelo SUS no mesmo dia do deferimento do bloqueio judicial, demonstrando celeridade da administração.

Defende que a medida se mostra ineficaz e excessivamente onerosa ao erário, ao passo que o bloqueio judicial de valores constitui solução mais célere para o cidadão e menos gravosa ao Estado, consoante precedentes do TJMT, da Turma Recursal e o Enunciado nº 74 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Argumenta, ainda, que a multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, sendo passível de revisão ou exclusão a qualquer tempo nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, e que sua manutenção, no caso, implicaria enriquecimento ilícito da parte autora, uma vez que a obrigação já foi cumprida.

Requer, por fim, a suspensão liminar dos efeitos da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para afastar integralmente a multa ou, ao menos, reduzir seu valor.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas, em caso de descumprimento.

A parte autora, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão com fundamento no direito fundamental à saúde, de responsabilidade solidária dos entes federativos, afastando a aplicação da reserva do possível diante do risco à vida, e requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Benedito Silva Luna em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Pontes e Lacerda, objetivando a disponibilização de vaga em UTI Adulto Tipo II, diante do quadro de hemorragia intracerebral cerebelar decorrente de acidente automobilístico, com necessidade de transferência hospitalar urgente.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar aos entes demandados que providenciassem, solidariamente, a transferência do autor para unidade hospitalar apta ao tratamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 30 dias.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, insurgindo-se exclusivamente contra a multa cominatória fixada, postulando sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas.

Da multa aplicada

Quanto à multa aplicada, observa-se que sua execução, em caso de descumprimento da obrigação, recai sobre o próprio erário, afetando a coletividade, sem assegurar, de forma efetiva, o cumprimento da obrigação de fazer.

Dessa forma, impõe-se a substituição da multa cominatória pela autorização de bloqueio
on-line
nas contas públicas, no valor estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar fixada.

Nesses termos:

“
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Transferência hospitalar com urgência.
Astreintes contra a fazenda pública
.
Substituição por bloqueio judicial
. Recurso parcialmente provido.

[...]

Tese de julgamento: 1. O direito à saúde é fundamental e deve ser garantido solidariamente por todos os entes federativos, inclusive por meio de medidas judiciais urgentes quando necessário. 2.
Em demandas que envolvam obrigação de fazer na área da saúde, o bloqueio judicial constitui meio coercitivo mais eficaz e menos oneroso ao erário do que a imposição de multa diária
.

[...]
”

(TJMT, AI n. 1021770-78.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025)

Nesse contexto, ressalta-se o entendimento firmado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Enunciado nº 74:

“
Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio.
”

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada não se limitou à transferência do paciente, mas impôs aos entes públicos o dever de garantir transporte adequado e todos os tratamentos necessários ao quadro clínico. Embora o Estado tenha informado a admissão em unidade hospitalar, tal documento não comprova o cumprimento integral da ordem, pois não demonstra a efetiva disponibilização de todos os tratamentos indispensáveis, conforme determinado na decisão recorrida.

Assim, impõe-se a substituição da multa diária pela autorização de bloqueio
on-line
, como medida mais eficaz ao cumprimento integral da decisão.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, tão somente para substituir a multa cominatória por bloqueio
on-line
de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026